Tribunal: STF
Processo: ARE 1307764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES – AÇÃO ANULATÓRIA – IPVA - CERCEAMENTO DE DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – ENTENDIMENTO DO STJ – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO – INCIDENTE DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 14.937/03 – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DO TRIBUTO - MARCO FINAL - DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO (LEI COMPLEMENTAR Nº 118/05) – INEXISTÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Consoante a jurisprudência consolidada no STJ, nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, a exemplo do IPVA, a notificação pessoal do devedor acerca do lançamento é desnecessária. 2. O Órgão Especial do TJMG, em votação unânime, reconheceu a constitucionalidade da Lei Estadual nº 14.937/2003 e a legitimidade do credor fiduciário para figurar no polo passivo de eventual execução fiscal em que a Fazenda Pública busca a cobrança de IPVA não recolhido, sendo a referida decisão de observância obrigatória pelos órgãos fracionários. 3. Segundo entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a data de constituição definitiva do crédito coincide com a data de notificação do contribuinte para o pagamento, sendo esse o marco inicial da prescrição. 4. No caso concreto, considerando que os termos iniciais dos créditos tributários se aperfeiçoaram em março de 2008, 2009 e 2010 e, não tendo ocorrido o ajuizamento da execução fiscal, conclui-se que os créditos referentes a 2008, 2009 e 2010 foram fulminados pela prescrição, respectivamente, em março de 2013, 2014 e 2015. 5. Sentença mantida. 6. Recursos não providos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, "a" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Arrendamento mercantil. Sujeito passivo. Responsável tributário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Majoração dos honorários advocatícios. Impossibilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Não há de se falar em majoração dos honorários advocatícios quando o recurso foi interposto sob a égide do CPC/73. 3. Agravo regimental provido, em parte, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios” (ARE nº 1.220.113/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/10/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. LEIS ESTADUAIS 6.606/1989 E 13.296/2008. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.190.636/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente